Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MONITOR EXCLUSIVO PARA ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de disponibilização de monitor exclusivo para estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, em ação ajuizada em face do D.F.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a disponibilização de monitor exclusivo pelo Poder Público a estudante com deficiência, para fins de efetivação do direito à educação inclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva está assegurado pela CF/1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, impondo ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado conforme o grau de deficiência.
4. Embora os documentos médicos e pedagógicos indiquem limitações cognitivas e comportamentais, não restou demonstrada a imprescindibilidade da assistência por monitor exclusivo, especialmente diante da atual matrícula do menor em Centro de Ensino Especial, com atendimento individualizado por professora responsável que atende apenas o autor e outro aluno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A disponibilização de monitor exclusivo a estudante com deficiência exige comprovação da imprescindibilidade da medida para garantir o direito à educação inclusiva.
2. A ausência de prova da insuficiência do atendimento especializado já ofertado afasta a obrigatoriedade de designação de monitor exclusivo
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; Lei n. 8.069/1990, art. 54, III; Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28, V; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 232.
Jurisprudência citada: Acórdão 2008362, 0703426-31.2024.8.07.0013, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.